Tribunal: STF
Processo: Rcl 66975
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.098/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Helena Luzia da Silva, em 1º.4.2024, contra decisão do juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Cardoso/SP no Processo n. 1000889-43.2020.8.26.0128 (Cumprimento de sentença n. 0000964-02.2020.8.26.0128), pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098.



O caso



     2. Em 5.11.2020, o juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Cardoso/SP julgou procedente o pedido deduzido no Processo n. 1000889-43.2020.8.26.0128, para condenar o Município de Cardoso/SP ao “pagamento das diferenças devidas quanto aos segundo e terceiro quinquênios, referentes aos anos de 2014 e 2019, respectivamente, com seus reflexos quanto ao décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, quantias corrigidas monetariamente desde a época em que a quitação deveria ter sido realizada e com juros de mora a contar da citação, observada a prescrição quinquenal, quantia a ser apurada em fase de cumprimento de sentença” (fl. 6, e-doc. 2).



    Iniciado o cumprimento de sentença (Processo n. 1000889-43.2020.8.26.0128), o Município de Cardoso/SP apresentou termo de apostilamento, em 12.4.2021 (fl. 2, e-doc. 3). 



    Em 7.2.2022, ao apreciar o pedido de expedição de precatório formulado por Helena Luzia da Silva, o Juizado Especial Cível e Criminal de Cardoso/SP decidiu:



    “Trata-se de expediente instaurado por HELENA LUZIA DA SILVA, pleiteando a expedição de RPV no valor de R$ 21.164,16, referente às diferenças de pagamento dos quinquênios completados em 2014 e 2019. Entretanto, em que pese o processado, não há diferenças a serem pagas no caso em tela. Vejamos. (…)



    Nestes termos, os abonos no valor de R$ 55,00 e R$ 100,00, previstos pela Lei nº 3364/2017 e pela Lei Complementar nº 164/2017, respectivamente, foram concedidos indiscriminadamente a todos os servidores públicos municipais, passando a incorporar os salários, não assumindo o caráter de verba eventual. Ao reverso, constitui verba geral que é paga independentemente da cessação do serviço prestado e que será incorporada ao padrão de vencimento, devendo assim ser levada em consideração no cálculo do pagamento das demais vantagens, sem que se cogite de afronta ao art. 37, inciso XIV da Constituição Federal. Ademais, os adicionais temporais só podem incidir sobre o salário-base, nele incluída toda remuneração de caráter geral, paga indiscriminadamente a todos os servidores, e que configure, a par do nomen iuris, salário-base ainda que sob outro título. (…)



    No caso em tela, ao analisar as escalas de vencimentos previstas pelas Leis Complementares Municipais que estabeleceram reajustes aos servidores públicos, dessume-se que já houve o pagamento do adicional temporal. Explico. (…)



    Ademais, observa-se que os abonos, que possuem natureza salarial, foram incorporados nas escalas de vencimentos, de modo que estão corretos os valores pagos pela municipalidade. Embora a sentença proferida nos autos principais tenha transitado em julgado e homologados os cálculos em sede de cumprimento de sentença, é cediço que o dinheiro público utilizado para pagamento de precatórios constitui bem indisponível e, por esta razão, torna-se matéria de ordem pública, a qual pode e deve ser conhecida de ofício. Outrossim, eventual pagamento indevido à autora acarretará lesão ao erário, de modo que a revisão dos cálculos neste momento visa a preservação do interesse público. Ademais, a conta executada por ser revista até o momento do pagamento, nos termos do artigo 1º-E, da Lei nº 9.494/97, segundo o qual: ‘Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor’.



    Desta forma, não havendo diferenças a serem pagas pelo Município, de rigor a extinção do precatório. Expeça-se ofício à DEPRE para providências. Providencie a serventia a baixa do presente incidente. Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei" (fls. 5-7, e-doc. 4, grifos nossos).



    Contra essa decisão, Helena Luíza da Silva ajuizou reclamação no Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 20.2.2024, não conheceu da reclamação:



    “Ementa. Prefeitura de Cardoso Diferenças salariais derivadas de adicionais por tempo de serviço Sentença de procedência ilíquida Averiguação posterior de não haver diferenças Alegação de ofensa à coisa julgada Inocorrência Mesmo com o impedimento legal do art. 38, parágrafo único, Lei 9.099/1995, se uma sentença ilíquida é prolatada e depende da averiguação de um fato, uma vez liquidada a execução nula é possível e não ofende a coisa julgada Eventual 'error in judicando' no julgado mantido pelo respectivo Colégio Recursal, haver ou não diferença e em que proporção, não é passível de correção pela estreita via escolhida Reclamação não conhecida” (fl. 22, e-doc. 5).



    3. Na presente reclamação, a reclamante sustenta ter a autoridade reclamada desrespeitado a autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098.



    Esclarece ser “parte interessada no processo [n. 1000889-43.2020.8.26.0128] (...), no qual tramita a questão relacionada ao cumprimento de precatório expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Após o decurso regular do prazo e expedição do precatório, o juízo singular proferiu decisão monocrática anulando o precatório com base no Art. 1º-E da Lei 9.494/1997” (fl. 3).



    Argumenta que “a ordem judicial de pagamento dos precatórios, bem como os atos necessários a tal finalidade, pertencem ao campo administrativo e não jurisdicional, sendo atribuição do Presidente do Tribunal efetuar tais determinações” (fl. 4). 



    Assinala que “a competência para a aplicação do Artigo 1º-E é do Presidente do Tribunal de Justiça, conforme estabelecido na ADI 1098, e não do juiz singular, como ocorreu no caso concreto” (fl. 5). 



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 6).



    Pede “a procedência da reclamação, com a cassação da decisão exorbitante de seu julgado ou a determinação de medida adequada à solução da controvérsia” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao decidir pela inexistência de diferenças a serem pagas pelo Município de Cardoso e, portanto, pela desnecessidade de expedição de precatório, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal decidiu:



    “PRECATÓRIO – OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. 



    PRECATÓRIO – TRAMITAÇÃO – REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. 



    PRECATÓRIO – TRAMITAÇÃO – CUMPRIMENTO – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exequenda. 



    PRECATÓRIO – VALOR REAL – DISTINÇÃO DE TRATAMENTO. A Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela colide norma no sentido da satisfação total do débito apenas quando situado em certa faixa quantitativa. 



    PRECATÓRIO – ATUALIZAÇÃO DE VALORES – ERROS MATERIAIS – INEXATIDÕES – CORREÇÃO – COMPETÊNCIA. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exequenda. 



    PRECATÓRIO – ATUALIZAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. Ocorrendo a extinção do índice inicialmente previsto, o Tribunal deve observar aquele que, sob o ângulo legal, vier a substituí-lo. 



    PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO – CONSIGNAÇÃO – DEPÓSITO. Não se há de confundir a consignação de créditos, a ser feita ao Poder Judiciário, com o depósito do valor do precatório, de responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são recolhidas, materialmente, ‘as importâncias respectivas’ (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal)” (DJ 25.10.1996).



    O juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Cardoso/SP decidiu pela inexistência de diferenças a serem pagas à reclamante, servidora do Município de Cardoso/SP, pelo que determinou a extinção do precatório. 



    A questão do pagamento de diferenças do “adicional temporal” aos servidores do Município de Cardoso/SP não foi tratada no paradigma apontado.



    A ausência de identidade material entre a controvérsia jurídica relatada no ato reclamado e os paradigmas apontados inviabiliza o prosseguimento da ação. Em situações nas quais não há estrita analogia entre o caso posto e o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098, este Supremo Tribunal nega seguimento à reclamação. Assim por exemplo: Rcl n. 2.412-AgR-terceiro/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2018; Rcl n. 22.313-AgR/BA, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2017; e Rcl n. 6.370-AgR/SE, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.6.2016.



    7. Em 25.3.2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator, na Reclamação n. 66.031-AgR/SP em caso análogo ao presente e tendo como beneficiário o Município de Cardoso/SP:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.6031-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    Em seu voto, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou:



    “Ao apreciar o requerimento, o Juízo da Comarca de Cardoso, vinculado ao TJSP, concluiu inexistirem diferenças a serem pagas, conforme os seguintes fundamentos: 



    ‘No caso em tela, ao analisar as escalas de vencimentos previstas pelas Leis Complementares Municipais que estabeleceram reajustes aos servidores públicos, dessume-se que já houve o pagamento do adicional temporal. Explico. (...)



    Outrossim, eventual pagamento indevido ao autor acarretará lesão ao erário, de modo que a revisão dos cálculos neste momento visa a preservação do interesse público. Ademais, a conta executada por ser revista até o momento do pagamento, nos termos do artigo 1º-E, da Lei nº 9.494/97, segundo o qual: ‘Art. 1º-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor’. […] Desta forma, não havendo diferenças a serem pagas pelo Município, de rigor a extinção do precatório. Expeça-se ofício à DEPRE para providências.’



    Nesse contexto, não há violação ao paradigma invocado, já que, a partir da análise dos autos, é incontroverso que o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação” (DJe 2.4.2024).



    Os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm decidido monocraticamente reclamações ajuizadas por servidores do Município de Cardoso/SP e salientado inexistir identidade material com o quanto decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098: Reclamação n. 66.030/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe; Reclamação n. 65.834/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 29.2.2024; Reclamação n. 65.145/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 27.2.2024; Reclamação n. 65.150/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.3.2024; e Reclamação n. 65.142/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 27.2.2024.



     



    8. Saliente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora